Tribunal: TJSP
Processo: 1002876-38.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cédula Hipotecária
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Competência recursal. Apelação. Julgamento pela 19a câmara de direito privado de apelo interposto contra decisão que julgou demanda declaratória relativa a contrato em que se funda a presente monitória. Prevenção reconhecida. Incidência da regra constante do art. 105, do ritjsp. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002876-38.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIANA
DIAS AFONSO LINDENBERG, são apelados BANCO BRADESCO S/A,
LUCIMARA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO e FRANCISCO CARLOS
PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002876-38.2019.8.26.0003 -Voto no 76757
2
Ap. 1002876-38.2019.8.26.0003 São Paulo 6a VC/FR Jabaquara VOTO 76757
Apte.: Juliana Dias Afonso Lindenberg.
Apdos.: Francisco Carlos Pinheiro e outros.
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. JULGAMENTO
PELA 19a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DE APELO
INTERPOSTO
CONTRA
DECISÃO
QUE
JULGOU
DEMANDA DECLARATÓRIA RELATIVA A CONTRATO
EM
QUE
SE
FUNDA
A
PRESENTE
MONITÓRIA.
PREVENÇÃO RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA REGRA
CONSTANTE DO ART. 105, DO RITJSP. RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

É apelação contra a sentença a fls. 621/626, objeto
de embargos de declaração rejeitados a fls. 667, que julgou
improcedentes embargos de terceiro.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
pois violou coisa julgada. Argumenta que já houve quitação de
contrato de financiamento imobiliário, do qual se afirma
cessionária, o que torna irrelevante a discussão sobre validade do
“contrato de gaveta”. Sustenta que os pagamentos continuaram a ser
efetuados por meio de créditos existentes em conta dos mutuários,
decorrentes de depósitos que ela efetuava. Argumenta ainda que
houve cerceamento de defesa, visto que não houve intimação para
que se manifestasse a respeito de documentos juntados pelos
corréus. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, com preliminar de não
conhecimento por ausência de impugnação específica e pedido de
condenação por litigância de má-fé, subiram os autos.
É o relatório.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo dispõe expressamente que a Câmara que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados (art. 105, caput).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002876-38.2019.8.26.0003 -Voto no 76757
3
Os
presentes
embargos
foram
opostos
por
dependência a demanda monitória fundada no inadimplemento de
contrato de financiamento imobiliário. Esse mesmo contrato já foi
objeto
de
demanda
declaratória
cuja
apelação
n.
0137931-
90.2010.8.26.0100 foi julgada pela 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Mario de Oliveira (cf. fls. 30/37). Desse modo, essa
Câmara está preventa para julgamento do inconformismo, na forma
do mencionado dispositivo regimental.
Pelo exposto, não conheço do recurso e determino a
remessa do presente recurso para a 19a Câmara de Direito Privado
desta Corte.
Campos Mello
Desembargador Relator